Tribunal: TJDFT
Processo: 0704060-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNO CAMILLO DE SIQUEIRA advogado constituído, com OAB/DF no 56.739, em favor de CLOVES LUNES DE ALMEIDA, preso desde 31/1/2025, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5o Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que acolhendo representação da autoridade policial decreto a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 24/29). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Assevera não haver indícios de que o paciente em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou apresente risco ao meio social. Pontua que o paciente “não possui antecedentes criminais recentes que evidenciem habitualidade criminosa. Vale mencionar ainda que conforme Certidão de Inteiro Teor DOC 06 do Juízo de Execução de pena, as condenações do paciente alcançaram seu término 18/12/2019, e foram extintas por sentença em 05/02/2020”. Aduz que o paciente trabalha como autônomo, possui residência fixa e é responsável pelo sustento de sua família, além dos cuidados financeiros e emocionais de sua genitora, que possui quadro grave de doença crônica degenerativa. Afirma que a falta de evidência essenciais sugere que as acusações são baseadas em meras especulações ou em peculiar característica do crime do agente. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, “de modo que eventual aplicação de sanção penal deve se dar somente nos casos em que a intervenção estatal for indispensável para a proteção de determinados bens juridicamente tutelados.” Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante os documentos acostados aos autos, notadamente o Relatório Final da investigação incluído na representação apresentada pela autoridade policial (fls. 108/146). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da investigação, o paciente conhecido como “Júnior cabeção” é fornecedor dos entorpecentes comercializados por Marciano, outro traficante que com ele atuava de forma estável e permanente. O paciente foi indicado como hierarquicamente acima de Marciano pois fornecia um número de CPF, para depósito dos valores referentes à venda da droga e fazia cobrança dos comprovantes de depósitos. Apurou-se ainda que o paciente intimidava os devedores chegando a realizar ameaças com fotos de uma pistola. Com efeito, a investigação realizada pela polícia civil com o exame pericial do aparelho celular de Marciano preso em flagrante em 22/9/2021, revelou a existência de uma associação criminosa composta pelo paciente, Wesley e Luís Fernando, voltada à prática de tráfico de drogas em São Sebastião/DF, indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública. Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do 5o Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 20/22): “A prova da ocorrência da infração penal é sugerida pelos elementos contidos no presente procedimento cautelar, notadamente a representação policial, relatório final do inquérito correlato, relatórios de investigação e mídias das filmagens realizadas pelos policiais civis. A periculosidade da liberdade para a ordem pública é extraída do reiterado envolvimento de CLOVES, WESLEY e LUÍS FERNANDO com o tráfico ilícito de entorpecentes, havendo elementos de informação concretos que indicam a atuação deles como peças importantes na difusão de substâncias entorpecentes em São Sebastião – DF, conforme salientado na fundamentação acima, o que indica periculosidade e enseja a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. Para além disso, como demonstrado, CLOVES, WESLEY e LUÍS FERNANDO possuem vasto histórico de envolvimento com atividades criminosas. Destaca-se, ainda, que as denúncias e diligências de campo recentes apontam que os representados não cessaram as atividades ilícitas. Registro, por fim, que os representados CLOVES, WESLEY e LUÍS FERNANDO atuam com proeminência dentro do grupo criminoso investigado e, em razão dos robustos elementos que pesam contra eles, já foram recentemente indiciados no inquérito correlato pelos crimes de tráfico de drogas e/ou associação para o mesmo fim, conforme Relatório Final do IP 847/2023-30a DP (PJe 0731740- 57.2023.8.07.0001). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a decretação da prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública, ante a gravidade da conduta reiteradamente praticada pelos investigados, que insistem em atacar o ordenamento jurídico com a prática da traficância de entorpecentes, demonstrando possuírem personalidade deturpada e voltada para a prática de crimes. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas aos elementos de informação amealhados, demonstram a sua periculosidade e revela ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 282, §6o, 312, caput, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de: 1. CLOVES LUNES DE ALMEIDA, conhecido como Júnior ou Cabeção, filho de Vílsima Menezes Lunas de Almeida e Cloves Pinto de Almeida, natural de Bacabal/MA, nascido em 10/03/1982, portador do RG 1883969 SSP-DF, CPF: 72335688120; [...]”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Ressalte-se que as alegações do impetrante no sentido de que a paciente não cometeu o delito, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 223668 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-03-2023 PUBLIC 08-03-2023). O fato de o paciente possuir residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se.